Tribunal: TJDFT
Processo: 0754161-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICIÁRIOS. TEORIA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por exequente em face de decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, no curso de execução de título extrajudicial, com o objetivo de atingir o patrimônio das empresas das quais a executada é sócia, sob alegação de ocultação patrimonial e confusão de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos mínimos para a instauração da desconsideração inversa da personalidade jurídica se encontram presentes, de modo a permitir que os bens patrimoniais das pessoas jurídicas indicadas sejam alcançados para a satisfação da dívida perseguida na execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de desconsideração será instaurado se demonstrados os requisitos mínimos legais para sua instauração (arts. 133 e 134 do CPC), não sendo necessário, nessa fase inicial, a comprovação cabal dos pressupostos materiais, bastando a possível presença de elementos que revelem o cabimento do incidente.
4. A relação jurídica de natureza civil atrai a aplicação do art. 50 do Código Civil, que adota a Teoria Maior da desconsideração, exigindo demonstração de elemento objetivo caracterizador de abuso da personalidade jurídica pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
5. A agravante não comprovou a presença dos requisitos para instauração do incidente, limitando-se a tecer considerações sobre comportamento da agravada nas redes sociais e inexistência de bens penhoráveis, sem trazer elementos que apresentem indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
6. A alegação de participação em eventos de alto custo e promoção de serviços por meio das empresas indicadas, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica, sendo compatível com o desenvolvimento das atividades empresariais das sociedades, sem comprovação de desvio de recursos para finalidades alheias à dinâmica econômica empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de elementos mínimos que indiquem o preenchimento dos pressupostos legais específicos previstos no art. 134, § 4o, do CPC. 2. A Teoria Maior da desconsideração, prevista no art. 50 do Código Civil, exige demonstração objetiva de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. A mera inexistência de bens penhoráveis em nome do devedor e a participação em atividades compatíveis com o objeto social das empresas não configuram, por si sós, elementos suficientes para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134, § 4o, 135 e 136; CC, art. 50, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 279.273, Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi; TJDFT, Acórdão 1758132, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1670538, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível.